Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706512-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Fábio Silva Mesquita e outros Apelados: Martinho Aparecido Gallo Marilia Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Fábio Silva Mesquita e outros (Id. 49560358) contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 49560354), que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 50287128). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 50287128). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá exame do mérito nas hipóteses em que "o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 50287128) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator